Tribunal: CARF
Processo: 12448.941654/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.941654/2011-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.320 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
DENUNCIA ESPONTÂNEA
Recorrente
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório

Trata o presente processo de pedido de restituição, apresentado em 04/01/2005,
por meio do qual o contribuinte pretende recuperar valores pagos em 09/02/2000, a empresa
efetuou o pagamento do DARF - Código de receita – 2362 – IRPJ – Demais PJ obrigadas ao
lucro real/estimativa mensal no valor total de: R$ 808.904,24 (R$ 778.016,98: Principal – R$
23.107,10: Multa – R$ 7.780,16: Juros) período de apuração dez/1999, data de vencimento
31/01/2000, fls. 69 e 70.
Em 18/04/2005, a empresa transmitiu DCTF RETIFICADORA 4o Trimestre
1999, com Débito apurado do IRPJ no mês de DEZ/1999 no valor de R$ 871.841,72 e valores
vinculados de R$ 778.016,98 – Pagamento e R$ 93.824,74 – Outras Compensações e Deduções,
fls. 71 a 73.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.941654/2011-86
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

Por meio do Despacho Decisório no 013487286 de 02/12/2011, ciência
21/12/2011, constante nos autos, fls. 05 a 07 e 62, a DRF/Rio de Janeiro - RJ indeferiu o Pedido
de Restituição informado no PER/Dcomp acima, transmitido em 04 de janeiro de 2005, pela
pessoa jurídica interessada sob a alegação de que não teria sido confirmada a existência do
crédito pleiteado.
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 19/01/2012 manifestação de
inconformidade, fls. 08 a 17, na qual, basicamente, alega que:

a) A PER/DCOMP se refere a pedido de restituição de multa punitiva, paga
indevidamente em 09/02/2000, tendo sido a referida declaração transmitida à
Receita Federal do Brasil, via internet, em 04/01/2005;
b) A contribuinte apurou, no quarto trimestre de 1999, IRPJ a pagar no valor de
R$ 779.016,98 e, antes de ter sido iniciado qualquer procedimento
fiscalizatório, recolheu o imposto acrescido de multa punitiva no montante de
R$ 23.107,10. A diferença entre o valor devido e o valor recolhido a maior
importa em pagamento indevido ou a maior passível de restituição;
c) Aplica-se o instituto da denúncia espontânea, uma vez que a Recorrente
efetuou o pagamento a maior, antes de qualquer procedimento de fiscalização,
o pagamento da multa foi indevido, sendo, portanto, passível de restituição.
d) O código de receita constante no DARF não é o mesmo que o constante no
PER/DCOMP, entretanto, esta diferença se dá unicamente porque o que se
pleiteia é a restituição apenas de multa e não do imposto pago. Logo, a
contribuinte não poderia lançar o mesmo código de receita do tributo em sua
PER/DCOMP, mas, ao contrário, devia lançar o código de receita da multa,
como foi feito.

Em 17 de junho de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. ALCANCE.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa de mora pelo cumprimento
tardio da obrigação tributária, seja acessória ou principal.
PAGAMENTO INDEVIDO OU EM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO.
Somente cabe o reconhecimento do direito creditório sobre o pagamento indevido ou
em valor maior que o devido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração.

Cientificada (Termo de ciência por abertura de mensagem fls.128), a contribuinte
apresentou o Recurso Voluntário de fls. 141/149, no qual reitera as alegações suscitadas quando
da impugnação.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Conforme restará demonstrado, o processo não se encontra em condições de
julgamento. Isso porque a decisão recorrida negou provimento ao recurso com base em dois
fundamentos:
a) Impossibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea às multas de
mora;
b) Inexistência do crédito alegado pela Recorrente.

A discussão relativa à aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea às
multas moratórias encontra-se superada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se
verifica pelo Recurso Especial no 1149022/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no artigo 543-C do CPC/73:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
Conforme disposto no artigo 62, §2o do RICARF:
Art. 62 (...)
§2o - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
No entanto a decisão recorrida afirma que o crédito pleiteado é inexistente.
Confira-se:

A Recorrente, por sua vez, refuta a referida alegação por meio da juntada do
comprovante de arrecadação onde demonstra que o valor da multa não teria sido utilizado para
quitação do montante de R$ 778.016,98 conforme alegado pela decisão recorrida. Segue abaixo
a reprodução do mencionado comprovante:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.320 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941654/2011-86

Finalmente, é importante destacar que o art. 138 do Código Tributário Nacional
determina:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Verifica-se que o dispositivo exige: i) a denúncia espontânea da infração
acompanhada, se for o caso, do ii) pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
Não basta, portanto, que haja apenas o pagamento, ou apenas denúncia da infração
através da retificação da DCTF, é preciso que ambos estejam presentes antes que se inicie
qualquer procedimento fiscalizatório da infração, para que se verifiquem os efeitos do art. 138 do
CTN.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a DRF de
origem informe:
a) Dentre os valores que deram origem ao crédito pleiteado pelo contribuinte,
quais desses valores já tinham sido declarados antes do pagamento das multas.
b) Se os valores originalmente declarados eram inferiores aos valores constante
das declarações posteriores e se os juros foram corretamente calculados e recolhidos.
c) Manifeste em relatório conclusivo e dê vista ao contribuinte para, querendo, se
manifestar.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital